Tribunal: TJSP
Processo: 2190445-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu em parte a exceção e determinou a substituição dos juros e correção pela taxa Selic. Pedido de reconhecimento do direito da Agravante de ter retirados da CDA no 1.253.883.393 os honorários advocatícios administrativos correspondentes a 20% (vinte por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu em parte a exceção e determinou a substituição dos juros e correção pela taxa Selic. Pedido de reconhecimento do direito da Agravante de ter retirados da CDA no 1.253.883.393 os honorários advocatícios administrativos correspondentes a 20% (vinte por cento) da dívida e de que a FESP seja condenada em honorários advocatícios devido ao acolhimento da exceção de pré-executividade. No caso, não constam os honorários advocatícios na CDA, passando a compor o débito apenas quando do ajuizamento da execução fiscal. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida que deu causa à exceção de pré-executividade arcar com as verbas de sucumbência. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015, conforme o proveito econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000767134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190445-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANS-
IGUAÇU EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA (Presidente), JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2019.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
2
ACF no 9.825/2019 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Trans-iguaçu Empresa de Transportes Rodoviários Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida. Certidão de Dívida Ativa
(CDA). Decisão que acolheu em parte a exceção e determinou a
substituição dos juros e correção pela taxa Selic. Pedido de
reconhecimento do direito da Agravante de ter retirados da CDA
no 1.253.883.393 os honorários advocatícios administrativos
correspondentes a 20% (vinte por cento) da dívida e de que a
FESP seja condenada em honorários advocatícios devido ao
acolhimento da exceção de pré-executividade. No caso, não
constam os honorários advocatícios na CDA, passando a compor o
débito apenas quando do ajuizamento da execução fiscal.
Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade. Aplicabilidade.
Obrigatoriedade da parte vencida que deu causa à exceção de pré-
executividade arcar com as verbas de sucumbência. Fixação da
verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de
Processo Civil de 2015, conforme o proveito econômico obtido
pela executada, após o recálculo da CDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (fls. 73/75 - origem) que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade “apenas para determinar à FESP
que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando-se a SELIC para todo o período, manifestando-se, após, em termos de
prosseguimento”, sem arbitrar condenação em honorários advocatícios.
A agravante pediu a concessão do efeito suspensivo e o
provimento do recurso para “requerer, com fundamento no artigo 1.019, I, do
Novo Código de Processo Civil, digne-se Vossa Excelência antecipar os efeitos do
futuro provimento deste recurso, determinando à MM. Juíza a quo a suspensão da
r. decisão de fls. 73/75, ora atacada, para o fim de sustar o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
3
Execução Fiscal no 1504530-04.2018.8.26.0014, até o julgamento final deste
Recurso. Realizada a comunicação ao r. Juízo a quo e intimada a Agravada para
resposta, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito da Agravante
de ter retirados da CDA no 1.253.883.393 os honorários advocatícios
administrativos correspondentes a 20% (vinte por cento) nela englobados, já
declarados inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal e contrariam o
disposto nos artigos 113 e 201 do Código Tributário Nacional e no inciso II do § 3o
do Artigo 85 do Código de Processo Civil. Na hipótese de serem mantidos, o que se
considera apenas por força de argumentação e devido ao princípio da
eventualidade, requer seja afastada a fixação dos honorários contida no r.
despacho de fls. 04 dos autos de Execução Fiscal, sob pena do inadmissível bis in
idem. Requer, ainda, seja dado provimento ao presente Recurso a fim de que, diante
do acolhimento da Exceção de Pré-executividade, a Fazenda do Estado São Paulo
seja condenada em honorários advocatícios com fulcro no artigo 84, §14o, do
Código de Processo Civil” (fls. 01/18).
Recurso processado com a parcial concessão da
antecipação da tutela recursal (fls. 149/152) e respondido (fls. 157/166).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pela
FESP para cobrança de débito de ICMS no valor total de R$252.839,99
(principal, correção, juros de mora e multa de mora) (fl. 01). A executada
opôs exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida.
Pois bem.
Primeiramente, não assiste razão à agravante quanto à
alegação de ilegalidade da inclusão do percentual de 20% da dívida cobrada,
a título de honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 1o do
Decreto Lei no 1.025/69. No caso, não constam os honorários advocatícios na
CDA (fl. 01), passando a compor o débito apenas quando do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
4
execução fiscal. Aliás, já se manifestou o C. STJ no sentido de que “É
legítima a cobrança do encargo de 20% previsto no art. 1o do Decreto-lei no
1.025/69, o qual serve para cobrir todas as despesas (inclusive honorários
advocatícios) relativas à arrecadação de tributos não recolhidos, não sendo
mero substituto da verba de patrocínio” (REsp 204.522/MG, Rel. MIN.
FRANCISCO PECANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/06/1999, DJ 27/09/1999, p. 85).
Quanto ao despacho de fl. 04 (origem), foram arbitrados
honorários somente para o caso de pagamento sem oposição de embargos,
conforme bem disposto pelo juízo a quo:
“Quanto aos honorários advocatícios, estabelecidos na
decisão de fl. 04, diversamente do que sugere a parte
executada, não decorrem do artigo 85, do Código de Processo
Civil, mas sim do que prescreve o artigo 827 do mesmo
codex: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os
honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo
executado”. Assim, a fixação dos honorários advocatícios no
despacho inicial, que determinou a citação para pagamento
ou indicação de bens em garantia, observou os exatos termos
legais. Por outro lado, é preciso assentar que honorários
judiciais não se confundem com os exigidos pela FESP para a
celebração de acordo extrajudicial, ou para pagamento
administrativo de débitos inscritos, como remuneração a seus
procuradores, conforme previsão legislativa própria, daí a
diferença de cálculos entre os apresentados nos autos com os
obtidos no sítio da credora (Sistema da Dívida Ativa)”.
Por último, visto que a exceção de pré-executividade fora
parcialmente acolhida, é de rigor reconhecer a necessidade de fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
5
honorários advocatícios em favor da executada.
Notadamente, a objeção de pré-executividade cria um
verdadeiro incidente processual, o qual, nos termos do artigo 85, caput, do
Código de Processo Civil de 2015 também enseja a condenação em
honorários.
Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, em que, a
parte vencida que der causa ao incidente deverá arcar com a sucumbência.
No entender da doutrina:
“Mesmo que não sejam opostos embargos, mas seja oferecida
e acolhida qualquer outra defesa por advogado constituído,
os tribunais orientam-se no sentido de impor condenação nas
verbas sucumbenciais a favor do patrono do executado. O
entendimento sumulado do STJ no Verbete 153 ocorreu na
pendência dos embargos do devedor, mas a sucumbência deve
ser imposta mesmo na hipótese da extinção da execução pela
interposição da exceção de pré-executividade, se houver
necessidade do ingresso de advogado nos autos para
demonstrar a indevida exigência.”
(Ricardo Cunha Chimenti e outros, “Lei de Execução Fiscal
comentada e anotada”, 5a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 272).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido do cabimento de honorários advocatícios
em exceção de pré-executividade quando extinta a execução
fiscal. O art. 26 da LEF (Lei no 6.830/80) estabelece que 'se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
6
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida
ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução será
extinta, sem qualquer ônus para as partes'. No entanto,
pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que, em executivo fiscal, sendo cancelada a inscrição da
dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo
sem resposta, a extinção do feito implica a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento das custas e emolumentos
processuais. 'A desistência da execução fiscal, após o
oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência' (Súmula no 153/STJ). Aplicação
analógica à exceção de pré-executividade. Vastidão de
precedentes.”
(AgRg no REsp no 999.417-SP, rel. Min. José Delgado, j. em
1.4.2008).
“É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra
a Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-
executividade. Precedentes: REsp 1099523/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 27.4.09 e REsp 965302/RS, Rel.
Mauro Campbell Marques, DJe de 2.12.08.”(STJ, T2, AgRg
no AREsp 190460 / SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe
18/09/2012).
Em que pese a decisão do MM. Juízo a quo, o fato é que
a executada defendeu-se pela via eleita para comprovar a abusividade dos
juros moratórios cobrados em relação ao débito tributário, sendo forçoso
reconhecer a condenação da agravada na verba honorária.
Assim, à luz do princípio em questão, são devidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
7
portanto, os honorários advocatícios, no caso sub judice, uma vez que a
propositura da Execução Fiscal em apreço tornou necessária a defesa da
agravante por meio de contratação de advogado.
De igual modo é o entendimento já exarado por este E.
Tribunal de Justiça:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Exceção
de
pré-
executividade parcialmente acolhida. Insurgência para
fixação da verba honorária. Acolhimento. Entendimento do
STJ que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, ainda que com o prosseguimento da execução,
enseja a fixação de honorários, considerando o êxito obtido
pela parte e o exercício do contraditório. Arbitramento, na
hipótese, por razões de equidade, conforme o CPC de 1973.
Enunciado administrativo no 7 do STJ. Recurso parcialmente
provido.
(AI no 2176018-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Claudio
Augusto Pedrassi; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 27/10/2016; Data de
registro: 27/10/2016).
Honorários advocatícios. Execução Fiscal. Exceção de pré-
executividade
parcialmente
acolhida,
para
afastar
a
incidência da taxa prevista na Lei Estadual no 13.918/2009,
nesta parte declarada inconstitucional, determinando-se a
aplicação da taxa SELIC sobre o débito tributário. Devida a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes. Agravo de instrumento provido.
(AI no 2176055-10.2016.8.26.0000; Relator(a): Aroldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190445-77.2019.8.26.0000 -Voto no 9.825/2019 - lof
8
Viotti; Comarca: Ibaté; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro:
17/10/2016).
No caso, a fixação da verba honorária deverá observar o
disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015.
Dessa forma, conforme os parâmetros supracitados, fixa-
se a verba honorária, em desfavor da Fazenda Estadual, em 10% do proveito
econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA com a taxa de
Juros não superior a Selic, tendo-se em vista a natureza da causa, o grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia, remunerando condignamente o trabalho do patrono da
agravante.
Ante o exposto, dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em
favor da agravante, nos termos acima dispostos.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator